Tribunal: STF
Processo: Rcl 94475
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 53.157-AGR. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Benedito Aparecido de Oliveira a outros, em 8.5.2026, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000072-02.2023.5.23.0006, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 53.157-AgR:
“AGRAVO INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Intempestivo o agravo apresentado quando já esgotado o prazo de oito dias, observada a contagem em dias úteis, conforme fixado no artigo 775 da CLT, com a nova redação dada pela Lei nº 13.467/2017. Agravo não conhecido” (e-doc. 6).

2. Os reclamantes afirmam que “o Tribunal Superior do Trabalho afastou, na prática, a orientação consolidada pelo STF no julgamento do Ag. Reg. na Reclamação 53.157/PA, da Segunda Turma, Sessão Virtual de 10.10.2025 a 17.10.2025, que expressamente reconheceu ser indevida a vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo” (fl. 2). 

Sustentam que as “decisões judiciais e interpretações normativas que, direta ou indiretamente, mantenham o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em contexto de relações celetistas, confrontam a jurisprudência do STF sobre o tema, especialmente à luz da Súmula Vinculante nº 4 e da vedação ao uso do salário mínimo como indexador de vantagens” (fl. 2).

Esclarecem que “os reclamantes são empregados celetistas da EBSERH que exercem funções idênticas às de colegas contratados antes de agosto de 2019, os quais recebem o adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base, ao passo que os autores têm o mesmo adicional calculado sobre valor distinto (salário mínimo), em flagrante descompasso com o precedente do STF que afasta tal vinculação” (fl. 2).

Assinalam que, “ao insistir na manutenção de um regime dual – com trabalhadores da mesma categoria, na mesma empresa, submetidos a bases de cálculo distintas para o adicional de insalubridade –, o TST não só afronta a isonomia constitucional e a lógica da equiparação salarial, como também esvazia o conteúdo normativo do precedente firmado no Ag. Reg. na Rcl 53.157/PA, que determinou o afastamento da vinculação ao salário mínimo” (fl. 3).

Enfatizam que a decisão reclamada “desrespeita a decisão do STF no AG.REG. 53.157/PA, que afastou a aplicação da Súmula 228/TST; Ignora a norma interna da EBSERH (Norma Operacional DGP nº 03/2017), que previa o cálculo sobre o salário base durante a vigência dos contratos dos paradigmas; [e] Fere o art. 468 da CLT, pois a alteração contratual posterior (revogação da norma) não pode suprimir direitos adquiridos” (fl. 4).

Requerem a gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar “para suspender os efeitos do acórdão do TST” (fl. 5). 

Pedem a procedência da reclamação, para “cassar a decisão do TST; determinar que o TST rejulgue o recurso, aplicando a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base; [e] reconhecer o direito à equiparação salarial retroativa” (fl. 5). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao “neg[ar] provimento aos recursos dos reclamantes, mantendo o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo” (fl. 2), a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 53.157-AgR. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.
 
Busca-se por esta ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Na espécie, os reclamantes sustentam que, ao “nega[r] provimento aos recursos dos reclamantes, mantendo o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, [a autoridade reclamada teria] afronta[do] a decisão desta Suprema Corte no Agravo Regimental na Reclamação 53.157/PA” (fl. 2). 

7. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no
sentido de que não cabe reclamação tomando-se como parâmetro de descumprimento decisão proferida em outra reclamação. 

Na assentada de 6.10.2005, no julgamento da Reclamação
n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, ao examinar o cabimento de reclamação na qual se alega descumprimento de decisão proferida em outra reclamação, o Supremo Tribunal Federal decidiu:
“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO. A jurisprudência do Tribunal mostra-se pacífica quanto à possibilidade de manuseio da reclamação para buscar-se a eficácia de acórdão prolatado em processo objetivo. Ressalva de entendimento pessoal. RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM IDÊNTICA MEDIDA. Descabe formalizar a reclamação quando se almeja a observância de acórdão proferido por força de idêntica medida. (...). RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 598-7/TO – ALCANCE. Não há como vislumbrar desrespeito ao acórdão formalizado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 598-7/TO, cujo teor harmoniza-se com a glosa, em edital de concurso, de tratamento preferencial aos denominados Pioneiros do Tocantins” (Plenário, DJe 24.2.2006, grifos nossos).

No mesmo sentido são estes julgados: Rcl n. 11.053, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.2.2011; Rcl n. 6.083, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 3.6.2008; Rcl n. 7.285, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 30.3.2009; Rcl n. 26.933, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.8.2018; Rcl n. 26.436, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.6.2017; Rcl n. 10.257, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 14.10.2010; Rcl n. 3.395, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.11.2009; Rcl
n. 5.107, Relator o Ministro Menezes de Direito, DJe 19.8.2009; Rcl
n. 8.221, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; DJe 20.5.2009; Rcl n. 7.228, Relatora a Ministra Ellen Gracie; DJe 19.12.2008; Rcl 5.389-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2007.

8. Os reclamantes pretendem fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora